Tribunal: TJPA
Processo: 0867628-10.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867628-10.2022.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA

APELADO: GUSTAVO OLIVEIRA, LEILA DE NAZARE BRITO SUNIGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTINÊNCIA COM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. PEDIDO MAIS AMPLO NA AÇÃO CONTINENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, em razão de continência com ação de consignação em pagamento previamente ajuizada, ambas decorrentes de contrato de compra e venda de imóvel e envolvendo cobrança de valores supostamente inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que julgou a apelação; (ii) estabelecer se há continência entre a ação monitória e a ação de consignação em pagamento a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante ou precedentes vinculantes, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno do tribunal.

4.

A interpretação sistemática do CPC, conforme entendimento do STJ e da própria corte local, autoriza a ampliação das hipóteses de julgamento monocrático, especialmente quando a controvérsia já estiver pacificada.

5.

A técnica de fundamentação por referência (per relationem) é admitida, inclusive em agravo interno, quando inexistem argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, conforme Tema 1.306 do STJ.

6.

Configura-se continência quando há identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma ação mais amplo e abrangente que o da outra.

7.

A ação de consignação em pagamento, ajuizada anteriormente, possui objeto mais amplo, abrangendo não apenas a obrigação de pagar, mas também discussão sobre cláusulas contratuais e eventuais indenizações.

8.

A ação monitória limita-se à cobrança do valor supostamente devido, estando seu objeto contido na demanda consignatória.

9.

A existência de litígio mais abrangente em curso torna inútil o prosseguimento da ação contida, justificando sua extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 57 do CPC.

10.

A ausência de identidade absoluta de partes não afasta a continência quanto ao núcleo comum da relação jurídica controvertida.

11.

Não há violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, pois a controvérsia será integralmente apreciada na ação continente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a matéria estiver alinhada à jurisprudência dominante ou a precedentes vinculantes.

2.

Configura-se continência quando há identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma ação mais amplo e abrangente que o da outra.

3.

A ação proposta posteriormente, cujo pedido está contido em demanda anterior mais ampla, deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 57 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 56, 57, 58, 932, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800054-28.2018.8.14.0133.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0867628-10.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

AGRAVADOS:

GUSTAVO OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADO:

RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB PA 18.988

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

A fim de evitar desnecessária repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID.

30467645:

“(...) Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TEMPO INCORPORADORA LTDA
contra
GUSTAVO OLIVEIRA
e
LEILA DE NAZARÉ BRITO SUNIGA
, nos autos de
Ação Monitória
, com o objetivo de reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob alegação de continência com outra demanda (ação de consignação em pagamento).

A parte apelante sustenta que ajuizou ação monitória em razão da inadimplência dos recorridos quanto ao pagamento da unidade autônoma nº 802-A, Torre Gardênia, do empreendimento Torres Floratta, comercializado pela própria incorporadora. Afirma que requereu, na petição inicial, a cobrança de
R$ 108.058,57
, acrescida de atualização monetária e honorários advocatícios de 5%.

O Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, entretanto, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentando a decisão nos artigos 57 e 485, X, do CPC, em razão de continência com a ação de consignação em pagamento nº 0866863-39.2022.8.14.0301, proposta pelos mesmos devedores.

A apelante opôs embargos de declaração, alegando erro de premissa, visto que a ação consignatória teria objeto distinto. Todavia, os embargos foram rejeitados.

Nas razões recursais, a apelante sustenta: a.) que, embora ambas as demandas tenham origem no mesmo contrato de compra e venda, possuem causas de pedir e objetos diferentes. A consignatória trata de revisão contratual, correção monetária e pedidos indenizatórios; a monitória objetiva apenas a cobrança de quantia específica prevista em contrato, b.) que na ação de consignação em pagamento figura, além da incorporadora, a Construtora Leal Moreira Ltda., inexistindo, portanto, identidade estrita de partes exigida pelo art. 56 do CPC, c.) que a extinção do processo configuraria negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, contrariando o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, e d.) que, ainda que se admitisse algum vínculo entre as ações, o correto seria a reunião para julgamento conjunto, conforme art. 55, § 3º, do CPC, e não a extinção do feito.

Por fim, requer a apelante que seja provido o recurso, reconhecendo-se o
error in judicando
, afastando a alegada continência e determinando o
regular prosseguimento da ação monitória até julgamento de mérito
; subsidiariamente, que seja determinada a
reunião da ação monitória com a ação consignatória
, para julgamento simultâneo, preservando-se a coerência e evitando decisões contraditórias.

Contrarrazões:
apresentadas aos ID. 27200893.

Conclusos ao gabinete em 12 de junho de 2025, após declínio de competência por prevenção conforme ID. 27534294.

É, no essencial, o relatório. Decido. (...)”

Em Decisão Monocrática de ID. 30467645, percebendo o acerto da compreensão sentencial, conheci do Apelo e neguei-lhe provimento. Ao ID. 32207099 integralizou-se a referida Decisão majorando a verba honorária sucumbencial recursal.

Sobreveio então agravo interno por
TEMPO INCORPORADORA LTDA,
anunciando a incorreção da decisão monocrática por não ser possível o julgamento unipessoal, bem como, no mérito, não havendo que se falar em continência, sem que se perca de vista a primazia de julgamento de mérito que deve permear a análise do feito.

Contraminuta apresentada ao ID. 33862871.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0867628-10.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

TEMPO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA 13.179

AGRAVADOS:

GUSTAVO OLIVEIRA E OUTROS

ADVOGADO:

RENAN AZEVEDO SANTOS - OAB PA 18.988

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

No que pertine a impossibilidade de análise monocrática:

Alegam
preliminarmente
o Agravante nulidade no julgamento monocrático da apelação pela via da impossibilidade de julgamento propriamente monocrático.
Inexiste razão.

Inverto didaticamente as razões de decidir a fim de que, primeiro, se veja a possibilidade de julgamento monocrático da controvérsia em tela, como o foi e nesta oportunidade recorrido, tanto diante da existência de compreensão vinculante advinda de Corte Superior, quanto da própria compreensão erigida por esta casa de justiça estadual.

Volvemos então o olhar ao Código de Processo Civil:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 932.
Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

(...)

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

E, no âmbito do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal:

Art. 133.

Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

(...)

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

A despeito de compreensão legalista e literal da legislação adjetiva civil, o Superior Tribunal de Justiça possui compreensão que envera à intepretação sistemática e dialógica do Código que recomenda uma exegese ampliativa da norma, de modo a autorizar o julgamento monocrático dos recursos para além das hipóteses específicas do diploma adjetivo.

Viabiliza-se, assim, a análise e julgamento do Apelo em decisão unipessoal pelo relator, que inclusive prescinde de julgamento por todas as turmas, vide:

“(...) [S]e o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. (...)
(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800054-28.2018.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 30/05/2022)

Assim, inexiste nulidade hábil a macular o julgado recorrido.

Passo então ao mérito.

O recurso não comporta provimento e, diante da repetição – pela Agravante - de argumentos já analisados e refratados, necessária a ratificação das razões de decidir da Monocrática recorrida.
Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela ocorrência de continência e assim, mantendo a sentença de extinção.
In verbis:

“(...)
Inicio partindo do pressuposto para configuração da conexão e continência:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Note-se que, no caso, a ação monitória vindicava apenas e tão somente o pagamento de um débito anunciado como inadimplido, conquanto a defesa nestes autos monitórios houve a alegação meritória de desacerto na cifra cobrada.

Na ação de consignação em pagamento, ajuizada inclusive antes desta monitória, além da obrigação de pagar (se existente e o seu quantum) há o debate a respeito de cláusulas contratuais e eventuais danos decorrentes da conduta da ora apelante.

Há clara identidade de pedidos e causa de pedir (a obrigação de pagar e seu quantum) que é debatido em ambas as ações.

O fato de que na ação em consignação em pagamento haver mais partes no polo passivo, não ilide a compreensão de
que – em se tratando da TEMPO INCORPORADORA LTDA –
tem-se duas ações discutindo a obrigação de pagamento nela inserta, logicamente, o valor devido a título de contrato de alienação de bem imóvel.

Desta forma, não há razão para que o feito monitório prossiga, sequer se mantenha em julgamento simultâneo, isso porque em resistência à ação de consignação o valor final estipulado pelo Julgador é levantado pela Incorporadora, da mesma forma que ocorreria na monitória, caso o togado entendesse por acolher o mérito dos embargos meritórios. O fim é o mesmo em ambas as ações, razão pela qual contraproducente o tramitar da monitória e acertada a extinção sem resolução de mérito.

Quanto ao valor
anunciado como devido, é comum nas duas ações
as Partes
(Tempo Incorporadora LTDA, Gustavo Oliveira e Leila de Nazaré Brito Suniga) e a causa de pedir (
suposto
inadimplemento), mas o pedido da ação de consignação em pagamento é mais amplo, pois da conduta da incorporadora em cobrá-lo, os Apelados naquela ação também pretenderam sua revisão e a reparação concernente.

NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, item 2., pg. 342, destaca que:

“Há continência entre causas toda vez que o objeto de uma (causa continente), por ser mais amplo, abrange o da outra (causa contida). A diferença entre as ações continente e conteúdo é, portanto, quantitativa. A continência não deixa de ser uma espécie de conexão, sendo que a consequência processual advinda da existência de uma ou outra é a mesma: a modificação da competência. A distinção teórica que existe entre conexão e continência não temo outra consequência prática”.

Note-se então que além das partes, a causa de pedir (nela seja visto tanto a
próxima
quanto a
remota
, devem guardar similutide:

“Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente”. Op. Cit. pg. 338

FREDIE DIDIER JUNIOR, em Curso de Direito Processual Civil, 17ª Ed., pág. 233/234, destaca, partindo do pressuposto da similitude da causa de pedir e das partes, que:

“Não se deve confundir continência com litispendência: na continência o pedido de uma demanda abrange (contém) o pedido da outra. Pedido aqui não é o conjunto dos pedidos formulados em uma petição inicial, mas cada um dos pedidos efetivamente deduzidos. Se em uma demanda há três pedidos e na outra há dois pedidos, não há continência porque a primeira "conteria" a segunda. Se os pedidos formulados na segunda demanda também foram formulados na primeira, o caso é de litispendência parcial. Na continência os pedidos das causas pendentes são diversos: um engloba o outro. Dois exemplos: i) se se pede a anulação de um contrato, em uma demanda, e a anulação de uma cláusula do m e s m o contrato, embora diferentes os pedidos, o primeiro engloba o segundo; ii) pedido de anulação do ato de inscrição de crédito tributário na dívida ativa e p e d i d o d e a n u l ação do ato de lançamento (esse engloba aquele, visto que a anulação do ato de lançamento implicará a anulação dos que lhe forem subsequentes, inclusive o de inscrição em dívida ativa). Há duas situações possíveis: a ação maior (continente) é anterior à ação menor (contida); a ação maior é posterior à ação menor. O art. 57 do CPC disciplina ambos os casos: "Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, o processo relativo à ação contida será extinto sem resolução de mérito; caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”.

Na mesma senda, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES, em Direito Processual Civil Esquematizado, 6ª Edição, pág. 143, leciona:

“.... Não haverá utilidade na propositura da ação contida quando a continente já está em curso, pois o pedido da ação continente abrange o da contida, de sorte que o ajuizamento posterior acabará gerando, não propriamente continência, mas uma espécie de litispendência parcial, pois o que se pede na ação contida já está embutido na continente. Se isso ocorrer, não será caso de reunião de ações, mas de extinção sem resolução de mérito, da ação contida ajuizada posteriormente (CPC, art. 57)...”.

Desta forma, ratificando a compreensão empreendida pelo togado
a quo
(Tema 1.306 - STJ) é de ser mantida a sentença posta.

(...)”

Note-se que, ao fim e ao cabo, a decisão monocrática compreendeu que haveria continência entre as ações, o que, por conseguinte, inviabilizava o prosseguimento da monitória quando, antes, já havia sido protocolada ação de consignação em pagamento com debate de cláusulas contratuais, note-se que o almejo monitório, ainda, deterá apreciação aquando dos autos continentes, o que, por conseguinte refrata a compreensão de desrespeito à primazia da análise de mérito.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento a recurso e manteve extinção do feito sem resolução do mérito por continência.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026